Tribunal: TJSP
Processo: 1052735-04.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO – Ação anulatória c.c. indenizatória por danos morais - Investidura no cargo de Soldado PM 2a Classe – Eliminação do candidato na fase de investigação social, em razão de não honrar compromissos financeiros – Admissibilidade, por não se cuidar de ocorrência isolada, mas sim, de situação corriqueira – Disposição expressa no edital sobre a realização da fase de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO – Ação anulatória c.c. indenizatória por danos morais - Investidura no cargo de Soldado PM 2a Classe – Eliminação do candidato na fase de investigação social, em razão de não honrar compromissos financeiros – Admissibilidade, por não se cuidar de ocorrência isolada, mas sim, de situação corriqueira – Disposição expressa no edital sobre a realização da fase de investigação social – Candidato que possui vida pregressa incompatível com as funções de policial militar, o que autoriza a sua exclusão - Precedentes - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001032476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1052735-04.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIOGO
DE PAULA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente) E REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
RELATORA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação: 1052735-04.2018.8.26.0053 – MESA*
Apelante: DIOGO DE PAULA DA SILVA
Apelada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: CAPITAL
Voto no: 15.971 Jr*
Juíza: Dra. PAULA FERNANDA DE SOUZA VASCONCELOS
NAVARRO
APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO

Ação anulatória c.c. indenizatória por danos morais
- Investidura no cargo de Soldado PM 2a Classe

Eliminação do candidato na fase de investigação
social, em razão de não honrar compromissos
financeiros Admissibilidade, por não se cuidar de
ocorrência
isolada,
mas
sim,
de
situação
corriqueira Disposição expressa no edital sobre a
realização da fase de investigação social

Candidato que possui vida pregressa incompatível
com as funções de policial militar, o que autoriza a
sua exclusão - Precedentes - Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 220/225, que julgou improcedente a ação declaratória de
nulidade de ato administrativo c.c. indenizatória promovida em face da
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para fins de reintegração
do apelante ao concurso público para a investidura no cargo de Soldado
PM
2o Classe, por entender que a sua eliminação na fase de
investigação social foi legal e motivada. Condenou-se o vencido nas
verbas de sucumbência, fixando-se os honorários no percentual de 10%
sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelou o vencido (fls. 226/238), sustentando, em
suma, que a inadimplência financeira não é motivo relevante para a
exclusão do candidato do concurso público, trazendo jurisprudência que
corrobora a sua tese. No mais, ratificou os mesmos argumentos
expostos na inicial, rogando pela reforma do julgado.
Contrarrazões a fls. 245/258.
É o relatório.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
que julgou improcedente a ação, para fins de reintegração do apelante
ao concurso público para a investidura no cargo de Soldado PM 2o
Classe, por entender que a sua eliminação na fase de investigação social
foi legal e motivada.
O julgado não merece reparos.
O concurso é o meio técnico de que a
Administração dispõe para o fim de obter, dentro do princípio da
moralidade administrativa, o aperfeiçoamento do serviço público,
propiciando a igual oportunidade a todos os candidatos que atendam os
requisitos legais, nos termos do que dispõe o art. 37, da Constituição
Federal.
Por outro lado, a Administração é livre para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
estabelecer as bases do concurso e os critérios de julgamento, desde que
respeite o princípio da isonomia, tratando com igualdade todos os
candidatos
(Cf.
HELY
LOPES
MEIRELLES,
in
"Direito
Administrativo Brasileiro", Ed. RT, 15a. Edição, 1990, p. 371).
As bases e regras do concurso público vêm
expressas no edital, do qual a Administração Pública não pode se
afastar, sob pena de quebra ao princípio da igualdade.
Pois bem, no caso, a admissão de soldados vem
regida pela Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Federal no
8.429, de 02/06/92, Lei Federal no 8.730, de 10/11/93, Lei no 10.859, de
31/08/01, Lei no 12.782, de 20/12/07, Lei Complementar no 1.036, de
11/01/08, Lei Complementar no 1.224, de 13/12/13, Lei Complementar
no 1.291, de 22/07/16, Decreto no 41.865, de 16/06/97, com as
alterações do Decreto no 54.264, de 23/04/09, Decreto no 54.911, de
14/10/09, Decreto no 55.588, de 17/03/10, Decreto no 60.449, de
15/05/14, Diretriz Geral de Ensino da Polícia Militar, Regimento
Interno da Escola Superior de Soldados Coronel PM Eduardo
Assumpção e Portaria no DP-1/314/15, de 20/03/15 (publicada no DOE
no 55, de 24/03/15), sendo o edital correspondente a tais regras.
No caso específico da investigação social, observar-
se-ão as Leis Estaduais Complementares ns. 697/92 e 1.291/16,
regulamentadas pelo Decreto Estadual no 41.113/96 e complementadas
pelo Decreto n. 42.053/97, o qual prevê a fase de investigação social
como eliminatória no concurso, sendo o edital correspondente a tais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
regras.
A referida lei estabelece que o Soldado PM 2a.
Classe que não preencher os requisitos estabelecidos em decreto será
exonerado a qualquer tempo do curso técnico-profissional (art. 2o, da
Lei Complementar n. 697/92).
Já o decreto estipula que o ingresso na Polícia
Militar dar-se-á em caráter de estágio probatório, durante o qual o
estagiário será submetido ao curso técnico-profissional, verificando-se,
ainda, o preenchimento dos requisitos de: “I conduta ilibada, na vida
pública e privada; II idoneidade; III - aptidão; IV disciplina; V
dedicação ao serviço; VI
aproveitamento escolar; VII
perfil
psicológico compatível com o desempenho da função; VIII

adequação física e mental”, sendo que a apuração da conduta ilibada e
de idoneidade será feita em caráter sigiloso, abrangendo também o
tempo anterior à nomeação (Decreto n. 41.113/96, art. 5o, § 1o), sendo
este exonerado a qualquer tempo se não preencher qualquer um dos
requisitos do art. 5o (art. 7o).
Recentemente, foi promulgada a L.C. n. 1.291/16, a
qual estabelece em ser art. 4o, inciso V:
“Artigo 4o - Os concursos públicos, independentemente do
Quadro, obedecerão às seguintes etapas:
(...)
V - avaliação da conduta social, da reputação e da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
idoneidade, realizada de forma sigilosa por intermédio de
investigação social de órgão técnico da Polícia Militar do
Estado de São Paulo, objetivando averiguar os fatos atuais e
pregressos relativos ao candidato em seus aspectos social,
moral, profissional e escolar, quanto à compatibilidade para
o exercício do cargo;”
Logo, fica claro que muito embora o rol do art. 5o,
do decreto regulamentar, seja taxativo, ele é bastante amplo em seus
incisos I, II e VI, quanto à exigência de preenchimento de conduta
ilibada na vida pública e privada, idoneidade e aproveitamento escolar,
incumbindo ao candidato ter conduta irrepreensível mesmo antes de seu
ingresso no curso de formação de soldados.
Por isso, o edital, com base na lei e decreto
regulamentar, previu que o candidato deve comprovar o preenchimento
dos requisitos da investigação social, a qual tem caráter eliminatório,
sendo a mesma realizada de modo a identificar condutas inadequadas,
impedindo a aprovação de toxicômanos; pessoas com antecedentes
criminais; traficantes; alcoólatras; procurados pela Justiça; ociosos, sem
pendor para o serviço militar; violentos e agressivos; desajustados no
serviço militar obrigatório; inadimplentes em compromissos financeiros
e irregularidades escolares.
E, estando atrelado ao referido decreto e à nova Lei
Complementar n. 1.291/16, fica claro que muito embora o edital
especifique que a investigação social é realizada de modo a identificar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
condutas inadequadas, impedindo a aprovação de pessoas com os
problemas que arrola, não limita a reprovação de pessoas que tenham
outras pendências que deixem clara a sua inidoneidade, conduta
reprovável, ou incompatibilidade com o serviço militar.
É o caso dos autos.
Foi o apelado excluído do concurso público na fase
de investigação social, pelas seguintes razões (fls. 118/119):
“(...)
6.1. do item 5.31. do Edital; Inadimplente em
compromissos financeiros por fraude ou má-fé, ou habituais
em descumprir obrigações legítimas;
6.1.1. o candidato contraiu dívidas no Curso
preparatório denominado CURSO PALESTRA GRATUITA
LTDA, para ingresso na Polícia Militar no ano de 2013,
ocasião em que foi aprovado, contudo não cumpriu com o
acordo de efetuar o pagamento à instituição de ensino, que
deveria ser feito mediante a posse do Interessado no pretenso
cargo almejado na instituição policial militar;
6.1.2. foi verificado por meio de pesquisa social nos
sites dos órgãos de proteção ao consumidor, 02 (dois)
registros de débitos, sendo um na Caixa Econômica Federal e
outro no NU Pagamentos S.A, demonstrando com isso uma
conduta reincidente, demonstrando má fé para arcar com
suas responsabilidades financeiras, as quais permanecem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ainda pendentes, sendo alegado pelo Requerente o(sic) a
impossibilidade de quitá-las.
6.1.3. ocorre que antes do final de seu estágio
probatório, o candidato solicitou sua exoneração alegando
problemas pessoais, diante deste fato foi instaurada a
Sindicância no 3oBPMM-048/06/2014 para apurar se o
candidato deveria arcar com os custos de sua formação para
com o erário Estadual;
6.1.4. ao final da sindicância o Autor foi
responsabilizado na esfera civil, pelo ônus causado, devendo
ressarcir o Erário Público, no valor à época de R$ 7.866,62
(sete mil oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois
centavos) referente aos valores gastos na sua formação para
o cargo de Sd PM 2a Classe, no período em que frequentou a
Escola Superior de Soldados (ESSd), sendo que o Requerente
inconformado com a decisão, negou-se a ressarcir a dívida,
permanecendo inadimplente;
6.1.5. o aspecto da inadimplência financeira do
Requerente se faz imprescindível para a seara da
Investigação Social, por haver considerações de significativa
importância a serem sopesadas nas análises das condutas
éticas-morais, bem como de um comportamento social
irrepreensível, por parte do avaliado;
6.1.6. da contumácia em não honrar com seus
compromissos
financeiros

Não
cumprimento
de
obrigações legítimas - Histórico de conduta ético-financeira,
social e moral desabonadora:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6.1.6.1. a contumácia em não honrar com os
compromissos financeiros estabelecidos em seu nome,
revela que o praticante de tal atitude, por vezes, é pessoa
com histórico de conduta caracterizado pela reiterada
prática em não dar cumprimento às suas obrigações de
pagamento de dívidas, sendo que elas foram legitimas pelo
próprio contratante junto a seus credores. O inadimplente
permanece em tal condição, na maioria das vezes, sem uma
justificativa plausível ou minimamente aceitável, sendo
assim revelado por parte do contratante, comportamento de
descaso, desídia e até mesmo de má-fé;
6.1.6.2. a contumácia em não honrar com os
compromissos financeiros legitimados no próprio nome é
atitude reprovável na avaliação do histórico de conduta e do
perfil ético-financeiro, social e moral de um candidato a
ingresso na Instituição. Com tal tipo de comportamento e
dadas as circunstâncias que se revelam perante a Avaliação
do concurso, para com a avaliação da sua conduta pessoal,
social e moral (comportamento de descaso, de desídia e de
má-fé), torna-se desabonadora junto ao candidato, a
avaliação do requisito de conduta social, reputação e
idoneidade ilibadas, exigido à pessoa do pretenso à carreira
de militar de Estado;
(...)”. (g.m.)
Notório que a inadimplência financeira em caso
isolado é plenamente justificável, diante da situação econômica do país

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
e do mundo estarem instáveis.
Contudo, neste caso específico, ao que se verifica
das informações prestadas, o apelante é inadimplente contumaz, sendo
que frequentemente assume compromissos financeiros sem honrá-los,
inclusive com a própria corporação na qual pretende ingressar,
operadoras de cartão de crédito (NU Pagamentos S.A) e instituições
bancárias (Caixa Econômica Federal).
Desse modo, o candidato não demonstrou o perfil
necessário para ocupar o cargo público que almeja, posto que não
mostrou idoneidade ética e moral para com seus compromissos
financeiros e, mais, demonstrou a falta de caráter necessário para o
exercício do cargo.
Note-se que por se cuidar de um cargo público, com
remuneração fixa, isto exige que seu ocupante tenha uma certa
competência financeira para gerir seu patrimônio próprio, o que, se não
atendido, pode gerar situações futuras de duvidosa idoneidade de
conduta do policial, posto que, uma vez encontrando-se sempre
endividado, tal membro será alvo fácil para a corrupção e acertos
espúrios.
Diante da situação assim exposta, verifica-se que a
exclusão do apelante não violou os princípios da legalidade ou da
razoabilidade, seja porque a sua exclusão teve por base a lei, seja
porque não se cuida de ocorrência isolada, o que denota que não houve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ofensa ao princípio da razoabilidade, não se constatando ter havido
qualquer excesso ou desvio de poder por parte da comissão de
concurso, posto que foram cumpridas à risca as disposições contidas no
edital de abertura do concurso público.
Nesse sentido, têm decidido esta Egrégia Sexta
Câmara:
"AÇÃO ANULATÓRIA - CONCURSO PÚBLICO - Policial
Militar - Reprovação na fase de investigação social -
Legalidade do ato - Conduta social incompatível com o
exercício da função - Postura ilibada e procedimento social
irrepreensível não evidenciados - Inocorrência de violação
aos princípios que regem a Administração Pública -
Precedentes - Ação julgada improcedente na 1a Instância -
Sentença mantida - Recurso improvido.” (Apelação n.
0029808-37.2013, Rel. Des. LEME DE CAMPOS, j.
04.08.2014)
Em caso semelhante, já decidiu esta Egrégia Corte
de Justiça, como segue:
“APELAÇÃO Concurso Público para ingresso nas fileiras
da Polícia Militar do Estado de São Paulo Eliminação na
fase de investigação social Pretensão ao afastamento de
eliminação concretizada na fase de investigação social,
regularmente prevista pelo edital de regência do certame

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
público
Sentença de procedência
Irresignação da
Fazenda Pública Documentos colacionados aos autos que
evidenciam a legalidade do ato administrativo responsável
pela eliminação do apelado no certame público Existência,
no prontuário do candidato, de infrações de trânsito
consideradas graves, tais como conduzir veículo sob a
influência de álcool e usar o telefone celular na direção de
veículo Verificação de habitualidade na inadimplência de
compromissos financeiros
Situações que encontram
respaldo no edital do certame, aptas a excluírem o candidato
do concurso em questão - Precedentes desta Corte

Reforma da sentença
Recurso provido.” (g.m.) (TJSP;
Apelação Cível 1018980-52.2019.8.26.0053; Relator (a):
Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/03/2020;
Data de Registro: 05/03/2020)
Quanto aos honorários recursais, estes ficam
majorados ao percentual de 11% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade judiciária.
Daí porque a r. sentença merece subsistir.
Ressalta-se, finalmente, que o presente acórdão
enfocou as matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando
claras as razões do decisum, considerando prequestionada toda matéria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora